Tribunal: TJSP
Processo: 1032518-96.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
Registro: 2020.0000612981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032518-
96.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
MARINHO DE MOURA BARBOSA, é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
- 2 -
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
Apelante: Marta Marinho de Moura Barbosa
Apelado: Lojas Renner S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior
Voto no 01820
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Negativação indevida - Não ocorrência -
Débito decorrente de obrigação não adimplida - Devida a
anotação pela existência do débito e do regular exercício
do direito de sua cobrança - Ausência de dano a ser
indenizado - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 151/153, declarada à fls. 158, cujo relatório desde já
fica adotado, proferida pelo D. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional I - Santana, Dr.
Clovis Ricardo de Toledo Junior, que julgou improcedentes os pedidos da presente
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL que MARTA MARINHO DE MOURA BARBOSA promove contra
LOJAS RENNER S/A.. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Apelou a autora (fls. 160/172), buscando o
provimento do recurso e a reforma da sentença para declarar inexigível o débito de R$
289,24 (duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e para condenar a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
- 3 -
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Para tanto, aduz, em apertada síntese, que teria juntado os comprovantes de
pagamento da compra realizada junto à ré.
Em contrarrazões (fls. 181/194), a apelada
pugna pelo desprovimento do recurso e pela confirmação in totum da r. Decisão
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 265).
É o relatório.
2. Cumpre destacar, de proêmio, que a
controvérsia se instala diante do pedido da autora para que seja declarado inexigível o
débito apontado em seu nome (fls. 31) e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
In casu, ao julgar improcedentes os pedidos
da autora, o MM. Magistrado de primeiro grau ponderou:
“Ao contrário do quanto afirmado pela autora, tratam-se de
débitos diversos.
Os primeiros pagos pelos documentos de págs. 35/36. E os
demais feitos por meio de cartão de crédito.
Os primeiros pagamentos feitos pela autora não demonstram ter
sido feitos para o pagamento dos débitos feitos no cartão de
crédito.
As faturas juntadas nas págs. 95/102 demonstram que houveram
compras feitas pela autora, o que em nenhum momento foi
questionada pela autora nem a contratação do cartão, nem as
compras das quais efetuou.” (fls. 152).
Com efeito, não obstante a juridicidade dos
argumentos suscitados pela apelante em suas razões recursais, força é convir que a r.
Decisão hostilizada deve ser mantida incólume.
Não há qualquer discussão sobre a autora ter
quitado sua dívida para com a ré, no valor de R$ 344,97 (trezentos e quarenta e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
- 4 -
reais e noventa e sete centavos), por meio de dois pagamentos. O primeiro, realizado em
18/08/2017, no valor de R$ 172,73 (cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos)
(fls. 35) e, o segundo, efetuado em 19/10/2017, no montante de R$ 172,24 (cento e
setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) (fls. 47).
Contudo, a dívida que originou a negativação
do nome da demandante foi outra, e não a que ela menciona.
O documento juntado pela requerida à fls. 95
demonstra que o débito que originou o apontamento decorre de compra realizada no dia
03/09/2017, na qual se verifica na fatura com vencimento em 20/09/2017 o lançamento
para pagamento, da primeira parcela de um total de quatro.
Daí
dizer,
que
não
há
qualquer
verossimilhança nas alegações da autora, pois ela não pode ter pagado em 18/08/2017,
as duas primeiras parcelas de uma dívida que teve início apenas em 03/09/2017. Aliás, o
cartão utilizado para a compra pendente de pagamento foi solicitado pela autora em
03/09/2017 (fls. 49/50). Nota-se, inclusive, a assinatura da requerente aposta na
solicitação (fls. 49).
Daí dizer, que o montante que gerou o débito
ensejador da negativação do nome da autora decorre do débito que efetivamente possui
junto à ré, notadamente por não ter quitado a fatura vencida em 20/11/2017 (fls. 98), no
exato montante negativado, ou seja, o valor de R$ 289,24 (duzentos e oitenta e nove
reais e vinte e quatro centavos) (fls. 31).
Logo, inegavelmente, o débito em questão é
exigível. Por conseguinte, a inscrição é devida e não há, no caso, nenhum ato ilícito que
dê ensejo à indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do CC.
De fato, “se se trata de conduta 'secundum
jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar que a própria lei define o ato
ilícito como aquele que o agente 'viola direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem,
pois, pauta seu proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato ilícito”
(Humberto Theodoro Junior, Comentários ao novo código civil [coord. Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032518-96.2018.8.26.0001
- 5 -
Figueiredo Teixeira], 3a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2005, v. 3, t. 2., p. 133).
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso.
Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor
do patrono da apelada.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator